Tribunal: TJDFT
Processo: 0753090-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DA EXORDIAL AO RITO DA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.

2. O não cumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

3. A pretensão autoral não encontra amparo nos artigos 396/404 do CPC (exibição de documento), mas, sim, no artigo 381, inciso III, do mesmo diploma legal, que disciplina a “produção antecipada de prova”, nos casos em que “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.

4. Interposta apelação de sentença que extingue o processo por indeferimento da inicial e angularizada a demanda apenas em sede de recurso, com a participação da contraparte por meio de contrarrazões, são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arbitrados pelo Tribunal.

5. REJEITADA A PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.